Tribunal: STF
Processo: HC 231394
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.040.892/PR, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DE DROGAS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. 



    I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas eram suficientes para comprovar que o recorrente dedicava-se às atividades criminosas diante da expressiva quantidade de droga, de modo que, para dissentir do sobredito entendimento seria imprescindível o revolvimento fáticoprobatório dos autos de origem. 



    II - É descabido postular a concessão de habeas corpus, de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a presença dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O Tribunal a quo, ao julgar o apelo da Defesa, analisou os elementos de fato e de prova produzidos nos autos e não aplicou a referida causa especial de diminuição da pena inserta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 772-773, grifei): 



    “Esta minorante destina-se àquele traficante eventual, que praticou o comércio ilegal de drogas de maneira isolada, sendo ainda primário, de bons antecedentes e não integre organização criminosa, o que não se verifica neste caso. Tornou-se inconteste nos autos que o acusado tinha conhecimento que transportava elevada quantia de droga no interior do veículo que conduzia, tendo sido contratado para tal finalidade, equiparando-o, assim, a membro integrante de organização criminosa. Ademais, o réu pretendia transportar a vultuosa quantia de entorpecentes entre diferentes estados da federação, fato grave e de grande incidência em nosso país, especialmente em regiões fronteiriças como a qual nos encontramos..” (mov. 276.1, 1º Grau - Projudi). 



    [...] 



    No presente caso, em que pese o fato de o réu ser primário, vislumbra-se que com ele foi apreendida grande quantidade de droga (mais de 74 quilogramas de maconha). Dada a vultuosidade do tóxico transportado, e seu valor de mercado (o apelante afirmou que receberia R$ 10.000,00 somente para a realização do transporte), não é tarefa que seja dada a qualquer pessoa, mas sim àquele que detém a confiança de um traficante ou grupo criminoso. Ou seja, a enorme quantidade da droga apreendida no veículo do apelante deixa claro que atuava conscientemente exercendo tarefa em benefício de organização criminosa. Se não estivesse envolvido com um grande traficante não teria acesso à expressiva quantidade do tóxico e nem seria indicado para tal tarefa. 



    Assim, quanto à violação ao artigo artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tenho que o presente recurso especial não comporta conhecimento, pois verifico que o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas eram suficientes para comprovar que o recorrente dedicava-se às atividades criminosas diante da expressiva quantidade de droga, de modo que, para dissentir do sobredito entendimento seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos de origem. 



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para reconhecer que o recorrente não se dedicava ao tráfico de drogas, como pretende a Defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a quantidade de droga apreendida (mais de 74 quilogramas de maconha), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente